Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. REGRA DOS JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA. INÉRCIA DO CREDOR. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Taxa não convencionada. Juros moratórios da espécie “legais”, no valor de 1% ao mês.
2. Princípio da boa-fé objetiva, consubstanciado no preceito duty to mitigate the loss (dever de mitigar o próprio prejuízo). Abuso do direito do credor. Morosidade na exigência do adimplemento.
3. O termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser estabelecido a partir da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e das particularidades do caso concreto, de forma que sejam afastadas situações em que o credor se aproveita da mora do devedor para aferição de vantagens que desvirtuam os institutos de proteção contra o inadimplente.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.